Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704535-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAILTON TIBURTINO LEITE AGRAVADO: FRANCISCA ERINEIDE PRADO DUARTE, ERIC RODRIGUES PEREIRA, MARIANA BARROS RODRIGUES D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, ao Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator